Tribunal: TJDFT
Processo: 0005017-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. ATO INFRACIONAL. REMISSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Inviável a absolvição ou desclassificação, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.

3. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei. A jurisprudência esta Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que registro de atos infracionais é fundamento idôneo para afastar o benefício do tráfico privilegiado ou modular o percentual dessa causa de diminuição da pena. Na hipótese, apesar de o réu apresentar uma passagem por ato infracional, refere-se a fato ocorrido em 2019 e houve a remissão como forma de exclusão do processo, não podendo ser utilizado para afastar essa minorante, devendo ser considerada apenas na fração de redução. Precedentes.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.